Tribunal: CARF
Processo: 15165.002206/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.002206/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.879 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/03/2008, 28/07/2008, 02/09/2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
APRESENTAÇÃO
DE
ALEGAÇÕES NÃO IMPUGNADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas na impugnação ou
manifestação de inconformidade serão consideradas não impugnadas e,
portanto, devem ser tidas como matérias processualmente preclusas, devendo o
Recurso Voluntário ficar impedido de apreciá-las, sob pena de ser violado o
princípio da não supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário, em razão da total inovação dos argumentos de defesa
(preclusão).

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Márcio Robson Costa, Mateus Soares de Oliveira,
Tatiana Josefovicz Belisário e Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.002206/2009-13
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002206/2009-13

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 07-41.897
exarado pela 1a Turma da DRJ Florianópolis, em sessão de 13/06/2018, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
O lançamento de fls. 02/36, lavrado em 16/11/2009, é relativo à multa por
classificação incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), assim como pelas
diferenças no recolhimento dos tributos e derivou da incorreção na classificação fiscal das
mercadorias importadas, resultando em crédito tributário apurado de R$ 95.138,97, conforme
demonstra o quadro abaixo:
Tributo
Multa
Juros de Mora
TOTAL
Imposto de Importação (II)
R$44.062,41
R$33.046,81
R$6.385,62
R$83.494,84
Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI)
R$2.397,10
R$957,40
R$1.797,83
R$4.174,73
PIS
R$184,67
R$138,50
R$26,75
R$349,92
COFINS
R$850,55
R$637,91
R$123,24
R$1.611,70
Multa regulamentar por erro de
classificação
-
R$5.507,78
-
R$5.507,78
TOTAL

R$ 95.138,97

A Autoridade Aduaneira informa, na descrição dos fatos (parte integrante do Auto
de Infração), que a autuação teve origem na identificação de erro na classificação fiscal das
mercadorias importadas através das Declarações de Importação (DI’s) no 08/0394933-7,
08/1110807-9 e 08/1141740-3, registradas respectivamente em 13/03/2008, 28/07/2008 e
28/07/2008.
O importador submeteu a despacho memórias de computador do tipo
SDRAM, classificadas na Tarifa Externa Comum no código NCM 8542.32.21. Posição esta
destinada para “circuitos integrados eletrônicos. Memórias montadas prontas para montar em
superfície SMD (surface mounted device), dos tipos RAM estáticas (SRAM) com tempo de acesso inferior
ou igual a 25 ns, EPROM, EEPROM, PROM, ROM e FLASH”.
À época dos fatos, este código previa as seguintes alíquotas:
- 0% para Imposto de Importação - II;
- 0% para Produtos Industrializados - IPI;
- 7,60% para a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
- 1,65% para o Programa de Integração Social - PIS.

Ocorre que a autoridade aduaneira, após submeter a mercadoria a análise
considerou que a mercadoria deveria ter sido classificada no código NCM 8542.32.29, conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal. Posição esta destinada para “máquinas, aparelhos e
materiais elétricos, e suas partes; circuitos integrados eletrônicos. Memórias montadas prontas para
montar em superfície SMD (surface mounted device). Outras”, cujas alíquotas eram as seguintes:
- 8% para Imposto de Importação - II;
- 5% para Produtos Industrializados - IPI;
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002206/2009-13

- 7,60% para a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
- 1,65% para o Programa de Integração Social - PIS.
Por este motivo, a mercadoria foi reclassificada e foram lavrados os Autos de
Infração do presente processo, para exigência da multa por erro de classificação e das diferenças
de tributos incidentes.
A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação (fls 133/139) na qual se insurgiu contra o seguinte ponto:
 impossibilidade de revisão do lançamento por erro de direito ou mudança
no critério jurídico.

Foi proferida decisão de primeira instância (fls 229/257) através do Acórdão de no
07-41.897, da 1a Turma de Julgamento da DRJ Florianópolis, de 13/06/2018 que julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário em
discussão.
Inconformada, a Recorrente apresentou, em 29/08/2018, recurso voluntário (fls.
244/257) alegando, em síntese, os seguintes pontos:
- correção da classificação fiscal adotada pelo importador - pelas razões que
enumera em seu recurso;
- necessidade de busca da verdade real dos fatos ocorridos no caso em tela, em
atendimento ao Princípio da Verdade Material.
Requer a reforma do Acórdão recorrido, julgando totalmente procedente este
recurso e cancelando o crédito tributário.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Das Matérias não Arguidas em Sede de Impugnação
O recurso voluntário contesta a classificação fiscal adotada pela autoridade
aduaneira e pede que seja reconhecida a correção do código NCM por ele utilizado na
importação das mercadorias. Embora estes pontos não tenham sido apresentados na impugnação,
requer que este Conselho assim o faça em nome da busca pela verdade material.

Tais questões não foram alegadas em sede de impugnação, não tendo sido
objeto de debate e análise por parte da autoridade judicante de 1a instância. Desta forma, não
poderiam ser analisadas em sede de Recurso Voluntário, sob pena de supressão de
instancia. Somente as questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002206/2009-13

judicante revisora para que sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos
recursos. A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem apenas o conhecimento das
matérias que já foram impugnadas. A matéria devolvida à instância recursal é apenas aquela
expressamente contraditada na peça impugnatória. A impugnação fixa os limites da
controvérsia. É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com
a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235, de 1972, cuja
redação transcreve-se abaixo:
Decreto no 70.235, de 1972
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”

Ao não contestar expressamente as matérias objeto da autuação fiscal, tais
matérias serão consideradas como não impugnadas e não poderão ser suscitadas em outro
momento processual em virtude da ocorrência da preclusão processual, nos termos do que
dispõe o artigo 17 do referido Decreto no 70.235, de 1972.
Decreto no 70.235, de 1972
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”

Em suma, questões não trazidas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Colegiado conhecê-las,
porque, se entendesse por fazê-lo, estaria aí afrontando o princípio da não supressão de
instância. É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Conselho:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
Processo no 13851.001341/2006-27. Acórdão no 2802-00.836. Relatora: Dayse
Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011.”

As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
Processo no 13558.000939/2008-85. Acórdão no 2002-000.469. Relatora: Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado em 11.12.2018.”

Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002206/2009-13

De todo modo, o que deve restar claro é que as alegações constantes do recurso
que não foram suscitadas na impugnação não devem ser conhecidas em virtude da ocorrência
da preclusão processual. Por este motivo, não se toma conhecimento deste Recurso
Voluntário.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
preclusão, em razão da inovação de seu conteúdo, mantendo integralmente o crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 325
DF CARF MF
Original